Tribunal: TCU
Processo: 040.206/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possível irregularidade na realização de atendimentos, em regime de mutirão, em APS condenada pelo Corpo de Bombeiros.

Inteiro teor:
Acórdão 388/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de suposta irregularidade na realização de atendimentos em regime de mutirão na Agência da Previdência Social (APS) Bom Menino, localizada em São Luís/MA, cuja estrutura foi considerada condenada pelo Corpo de Bombeiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III; 169, III; 234 e 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o; 104, § 1o; e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encaminhar ao denunciante e à unidade jurisdicionada cópia desta deliberação e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.206/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.